Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE VISITA SUPERVISIONADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Diversamente do que sustenta a embargante, este Tribunal se manifestou a respeito do regime de visitação adequado ao menor, inclusive, por meio da adoção dos argumentos do MPDFT.
3. Razão assiste à embargante, todavia, em relação à ausência de determinação de visita supervisionada pelos avós. De fato, evidente o erro material, pois não houve decisão do Juiz a quo no sentido de a visita ser supervisionada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.